Tribunal: TJPA
Processo: 0000802-28.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000802-28.2014.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ARMANDO PAULO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO N.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000802-28.2014.8.14.0006

APELANTE:

ARMANDO PAULO DOS SANTOS

APELADO:
BANCO ITAU VEICULOS S.A.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB O ENTENDIMENTO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão:

2.

Sentença de extinção sem resolução de mérito, sob o entendimento de falta de interesse de agir superveniente, deixando de fixar honorários sucumbenciais em favor da parte adversa. Necessidade de fixação

3.

Os honorários advocatícios regem-se pelo Princípio da Causalidade e, assim,
responde pelo custo do processo aquele que deu causa a ele.

4.

Reforma da sentença.

5.

Recurso conhecido e provido,
para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
ARMANDO PAULO DOS SANTOS
e apelado
BANCO ITAU VEICULOS S.A
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000802-28.2014.8.14.0006

APELANTE:

ARMANDO PAULO DOS SANTOS

APELADO:
BANCO ITAU VEICULOS S.A.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ARMANDO PAULO DOS SANTOS,
inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA,
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
, ora apelado
,

julgou o feito extinto sem resolução de mérito.

A instituição financeira ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, asseverando que emitiu cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 48 parcelas mensais no valor de R$ 569,30 (quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), salientando que o réu deixou de efetuar o pagamento da parcela de n. 2, com vencimento em 20/10/2013, acarretando o vencimento antecipado de todo o débito, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O réu apresentou contestação (ID 81919905).

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 8191009) que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, sob o entendimento de falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, II e III do CPC, deixando de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, face a ausência de sucumbência.

Inconformado,
ARMANDO PAULO DOS SANTOS
apresentou recurso de Apelação (ID 8191010), pugnando pela reforma, em parte, da sentença, no capítulo em que o magistrado de piso deixou de condenar a parte adversa ao pagamento de honorários de sucumbência, pugnando pela condenação do recorrido ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, além de honorários recursais no mesmo patamar.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 8191065.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 8199690), tendo o prazo decorrido
in albis
, conforme a Certidão ID 8476109.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de condenação da parte autora, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, à vista da extinção do feito sem resolução do mérito.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, verifico que a sentença atacada extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o entendimento de falta de interesse de agir superveniente, deixando de fixar a condenação da recorrida em honorários sucumbenciais.

A questão deve ser dirimida à luz do art. 82, §2° e 85, caput e §2º do Código de Processo Civil, os quais tratam da condenação do vencido aos ônus sucumbenciais na hipótese de ausência de condenação, como
in casu
, devendo, outrossim, a fixação da verba ser aferida de forma equitativa, em atenção ao grau de zelo profissional, local da prestação do serviço, natureza, importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado, senão vejamos:

Art. 82. § 2.º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

(...)

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Como é cediço, os honorários advocatícios regem-se pelo princípio da causalidade e, por conseguinte:

"responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (Cândido Rangel Dinamarco, "Instituições de Direito Processual Civil", vol. II, 3ª ed., Malheiros, 2003, p. 648)

No caso vertente, em que pese a extinção do feito ter sido efetivada por falta de interesse de agir, resta assente o Princípio da Causalidade e, assim, a necessidade de condenação da parte autora, ora apelada, ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO
DO FEITO, SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO
. ARBITRAMENTO DOS
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
AO PATRONO DO DEMANDADO. POSSIBILIDADE. Apresentada defesa técnica pelo réu antes do trânsito em julgado do acórdão que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem
resolução
do
mérito
. Cabimento de fixação de
honorários

advocatícios
sucumbenciais ao causídico representante do demandado. NEGADO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70073378499, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 08/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE PERDA DE OBJETO. AÇÕES SIMULTÂNEAS.
EXTINÇÃO
DO FEITO, SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA. O tramitar simultâneo de ações, em síntese, gera a falta de interesse de agir da medida cautelar, pois a exibição pode ser resolvida na ação ordinária. Uma vez que possível a parte autora realizar pedido incidental na própria ação principal, a presente ação cautelar se mostra desnecessária para a obtenção dos documentos pleiteados. No caso em tela, verifica-se que a parte demandante propôs ação principal anteriormente ao ajuizamento da presente cautelar. Intimada para a juntada da petição inicial do processo apontado como o principal, a autora deixou de cumprir a diligência. Presume-se, pois, que a ação em questão é a demanda principal relativamente à presente cautelar exibitória de documentos, razão pela qual merece ser extinto o feito. Portanto, a medida a ser imposta é a
extinção
do feito, de ofício, sem julgamento de
mérito
, por falta de interesse de agir da parte autora. Condenada a autora ao pagamento das custas processuais e
honorários

advocatícios
, fixados em R$ 900,00, conforme o que dispõe o art. 85, §8° do NCPC. EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
, EX OFFICIO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70073102238, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 31/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
EXTINÇÃO
DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO
. DESNECESIDADE DO USO DO MEDICAMENTO POSTULADO NA INICIAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
. CABIMENTO. A
extinção
do processo pela desnecessidade do uso da medicação pela parte autora não isenta os demandados do pagamento dos
honorários

advocatícios
, de acordo com o princípio da causalidade. No caso concreto, o Estado e o Município deram causa ao ajuizamento da ação. Apelo provido. (Apelação Cível Nº 70073632440, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 31/05/2017).

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIVÓRCIO. PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PERÍODO EM QUE HAVIA MANCOMUNHÃO SOBRE OS BENS DO CASAL. ACORDO FIRMADO PELAS PARTES ESTABELECENDO A PARTILHA DOS BENS.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO
. SITUAÇÃO FÁTICA RESOLVIDA NO ACORDO.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. Os
honorários
do advogado devem ser fixados de modo a não aviltar a atividade do profissional; porém, não se justifica sejam arbitrados em valores por demais elevados, já que devem atender, sempre, à singeleza da demanda. Apelação parcialmente provida. (Apelação Cível Nº 70073421430, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 31/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO
. ABANDONO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELA PARTE AUTORA. PREVISÃO LEGAL PARA A HIPÓTESE. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, extingue-se o processo, sem
resolução
do
mérito
, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, devendo a parte interessada ser intimada pessoalmente para suprir a falta em cinco dias, de acordo com o §1º do art. 485 do CPC e, na hipótese de
extinção
, o autor será condenado ao pagamento das despesas e
honorários
de advogado, nos termos do § 2º do mesmo artigo. Caso concreto.
Extinção
pelo abandono da causa. Condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais e
honorários

advocatícios
. Caracterizada a hipótese prevista no §2° do art. 485 do CPC. Valor arbitrado dentro dos limites legais. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073227050, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito)

À vista do acima expendido, a sentença merece ser reformada, com a condenação da autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença atacada, para tão somente condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 06/04/2022